Tribunal: TJBA
Processo: 8026920-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026920-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SOCORRO VIEIRA PINTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LIMITADA AO TÍTULO JUDICIAL – TRANSITADO EM JULGADO IMPUGNAÇÃO ESTATAL ACOLHIDA – EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA EXEQUENTE – CÁLCULOS ADMINISTRATIVOS HOMOLOGADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. 1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA SOCORRO VIEIRA PINTO em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8025993-51.2024.8.05.0001, acolheu a Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia e homologou os cálculos administrativos da COORDENAÇÃO DE CÁLCULOS E PERÍCIAS (COCAP), reduzindo o valor executado de R$ 46.252,32 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) para a quantia de R$ 894,21 (oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), com base em alegado excesso de execução. 2 – Inicialmente, cumpre salientar que o objeto do presente Cumprimento de Sentença restringe-se à execução de valores reconhecidos no título judicial já transitado em julgado, o qual fixou o direito à restituição de contribuições previdenciárias indevidas, observados os limites e critérios ali estabelecidos. Neste sentido, não se discute, nesta fase, o mérito da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, matéria já apreciada e decidida no processo de conhecimento, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC). 3 – Com efeito, não se trata de reexame da tese firmada pelo STF, mas de simples verificação aritmética da extensão do crédito exequendo, o que afasta a aplicação direta do Tema 163 neste momento processual. 4 – Compulsando detidamente os autos de origem, constata-se que a douta Magistrada de Primeiro Grau analisou detidamente as alegações e documentos apresentados por ambas as partes, concluindo, de forma fundamentada, pela existência de inconsistências nos cálculos apresentados pela exequente/agravante, que não observou as determinações contidas no artigo 534 do Código de Processo Civil, ao deixar de discriminar, mês a mês, as verbas incorporáveis utilizadas como base de cálculo. 5 – In casu, a recorrente limitou-se a impugnar genericamente a planilha estatal, sem apresentar nova memória de cálculo ou elementos concretos que infirmassem os dados constantes do parecer técnico da COCAP. Diante da ausência de demonstração técnica, não há como acolher a pretensão recursal, sob pena de prestigiar alegações desprovidas de prova mínima da liquidez do crédito, conforme registrado pela Magistrada de origem. 6 – Impõe destacar que inexiste desrespeito a coisa julgada, tampouco reavaliação do título executivo. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada indicando a base contributiva efetivamente incidente conforme a documentação anexada, em estrita observância do quantum devido. Registre-se que o julgador não está adstrito, em sede de Cumprimento de Sentença, a acolher cálculos meramente declaratórios da parte credora, sem demonstração da origem e composição dos valores cobrados, sobretudo quando o Ente Público apresenta elementos objetivos e documentos funcionais (contracheques e planilhas) que apontam divergência significativa (IDS 484977423, 484977424 e 484977425). 7 – Nestas condições, inexistindo demonstração concreta de erro nos cálculos administrativos homologados e tendo a agravante apresentado apenas alegações genéricas, sem base contábil ou pericial, não há como infirmar a conclusão consignada pela Magistrada de origem. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida, revogando o efeito suspensivo constante na decisão tombada no ID 82269218. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8026920-83.2025.8.05.0000, originário da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, agravante MARIA SOCORRO VIEIRA PINTO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. III